Tribunal: TCU
Processo: 006.320/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8515/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 243, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridos os itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2598/2020-TCU-Primeira Câmara ; encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde; e apensar, em definitivo, os presentes autos ao TC Processo 019.266/2015-4 , de acordo com os pareceres da SecexSaúde (peças 39-40). 1. Processo TC- Processo 006.320/2016-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Auditoria do Sus (Denasus) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.